Tribunal: STJ
Processo: 0857766-46.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783945 - RN (2024
/0412114-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SILVA SOUZA - BA026067
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DIREITOS AUTORAIS -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 168bcd4e-b268-46f8-8211-e685ff5be143

Documento eletrônico VDA48287712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 168bcd4e-b268-46f8-8211-e685ff5be143

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783945 - RN (2024
/0412114-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SILVA SOUZA - BA026067
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DIREITOS AUTORAIS -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por SBF COMERCIO DE
, em face de decisão monocrática acostada às fls.
PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
502/504, e-STJ, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência
de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e
incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 543/545, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado os óbices apontados na decisão de admissibilidade, inclusive a Súmula
7/STJ.
Impugnação às fls. 549/553, e-STJ.
Documento eletrônico VDA48003767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 82b79c10-dad0-494d-af81-f76051a5b27e

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela empresa recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo
qual ela merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 453/463, e-
1.
STJ), a parte insurgente não combateu, adequadamente, todos fundamentos utilizados
pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo.
Em que pesem os argumentos deduzidos pela insurgente, no que se refere
à aplicação da Súmula 07 do STJ, convém destacar que a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no ARESp n.
firmou o entendimento de que "a
1.490.629/SP, publicado no DJe de
,
25/08/2021
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica
das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado
óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo recurso especial,
por pressuposto de cabimento, discute a aplicação da lei federal, pois essa a
"competência" que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o
reclamo discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si só - para
conferir amparo à tese da parte insurgente - eventual necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos.
Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar, no caso,
o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao que concluiu a
Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor, não se
desincumbiu, atraindo, por conseguinte, o enunciado da Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ (...) 2.
Verifica-se nas razões do Agravo em Recurso Especial (fls. 758-771, e-STJ) que
a parte recorrente combate de modo genérico o fundamento que impossibilitou o
Documento eletrônico VDA48003767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 82b79c10-dad0-494d-af81-f76051a5b27e

seguimento recursal. Observa-se que ela se limita a declarar que os
fundamentos expostos são estritamente jurídicos e que a análise do Recurso
prescinde de reexame de provas e de fatos. Afirma, ao contrário do que se
depreende dos autos, que o acórdão recorrido não condenou em honorários
sucumbenciais em decorrência da ausência de fixação pelo juízo de piso. 3. É
pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na Súmula 7 do
STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso dos
autos, indubitavelmente não ocorreu. (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt
no AREsp n. 2.296.988/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
18/12/2023
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida
conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial, aplicando a
Súmula 7 desta Corte. 2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice
sumular fazendo afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade do
reexame de provas nesta instância extraordinária 3. De acordo com o
entendimento desta Corte, "[...] a adequada impugnação à Súmula 7/STJ, exige
da parte que ela desenvolva uma argumentação que demonstre a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja
porque a questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar
tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente
delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado em
que constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta
". (EDcl no AgInt no REsp n. 1.453.025/MG,
Corte Superior, aquele conjunto
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
6/3/2018
de
.) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.229.578/RN,
14/3/2018
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023
, DJe de
.)
29/6/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na origem quanto
à Súmula 5/STJ e à Súmula 7/STJ. Por conta disso, consignou-se a incidência
da Súmula 182 do STJ. 2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior
seu recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos
utilizados para a negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los
mantidos. 3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na oportunidade de
interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não é admitida
impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumativa. 4. Em nova análise do agravo
interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não rebateu todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a
incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ. 5. Inadmitido o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva genérica
Documento eletrônico VDA48003767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 82b79c10-dad0-494d-af81-f76051a5b27e

de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à
tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
.
recurso especial que possa justificar o afastamento do citado óbice processual
6. Ainda, "é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso,
visto que o exame da sua admissibilidade, pela alínea a, tendo em vista os seus
pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia" (AgRg
no Ag 173.195/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta
Turma, DJe 21.9.1998). 7. A alegação de suposta usurpação de competência
desta Corte, por si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação
dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. 8. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.924.899/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
10/3/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar,
genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas, devendo a
parte expor a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.3. Não se verifica
cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal a
quo entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas
adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou
de direito já comprovadas documentalmente. 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.173.404/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
16/12/2022
Cumpre ressaltar, por oportuno, que apesar dos argumentos deduzidos pelo
recorrente, a revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente
aceita em sede de recurso especial, como bem observou o E. Ministro Felix Fischer: "A
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório
(REsp 683702
recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento"
/RS, QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005).
Entretanto, na hipótese dos autos, para superar as premissas sobre as quais
se apoiou a Corte de origem, a fim de reconhecer não ter a parte autora logrado
comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, mister seria o reexame das
provas colacionadas aos autos, prática que é vedada a esta Corte Superior.
Ora, como é cediço, a falta de ataque específico aos fundamentos da
decisão agravada atrai, por analogia, o óbice contido no Enunciado n.o 182, da Súmula
do STJ,
:
verbis
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar especificamente
".
os fundamentos da decisão agravada
Assim, conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA48003767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 82b79c10-dad0-494d-af81-f76051a5b27e

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
).
26/11/2008
Desta forma, irrefutável a incidência do enunciado n.o 182, da Súmula do
STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos fundamentos da decisão que obstou a
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48003767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: 82b79c10-dad0-494d-af81-f76051a5b27e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.783.945 / RN
Número Registro: 2024/0412114-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08577664620218205001 08601574220198205001 8601574220198205001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SILVA SOUZA - BA026067
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS : KARINA HELENA CALLAI - DF011620
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO SILVA SOUZA - BA026067
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS : KARINA HELENA CALLAI - DF011620
PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA - RN022105A
TERMO
Documento eletrônico VDA48268407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:27
Código de Controle do Documento: 3d49b13a-1c43-40d5-9e7d-bbe7c5d4ebad

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:27
Código de Controle do Documento: 3d49b13a-1c43-40d5-9e7d-bbe7c5d4ebad